Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701012-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MARTINS DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer ao recorrente uma cadeira de rodas motorizada ou bateria, que é portador de sequelas de poliomielite associada a uma paraplegia flácida. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O ofício do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses de ID 127895363 – PAG 3-6 – processo de origem (0732759-87.2022.8.07.0016) informa que o autor/recorrente recebeu cadeira de rodas motorizada em 30/10/2019 e uma cadeira manual (paraplégico adulto) em 05/07/2021. Informa ainda que a Secretaria de Saúde estabeleceu o prazo de cinco anos para realização de novo pedido para material dessa natureza, que é orientado aos usuários sobre a necessidade dos cuidados visando à durabilidade, e que a bateria não se acha no rol de produtos adquiridos pela pasta. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, os prazos estabelecidos para o fornecimento de equipamentos dessa natureza, observando ainda a lista de espera. Não há elementos apontando a omissão do Estado na adoção de política pública de saúde em favor do recorrente. O paciente já foi atendido em 2019. O fato de a bateria ter se esgotado antes do prazo de cinco anos não caracteriza a omissão do Poder Público, para justificar a medida de urgência ora postulada. Ademais, o relatório médico não indica risco concreto à vida do paciente (ID 127895358 – PAG 2), pelo que não há elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito